Tribunal: TJDFT
Processo: 0732794-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732794-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAION DE ALMEIDA SIQUEIRA RÉU ESPÓLIO DE: LUIZ CARLOS BARRETO SIQUEIRA AGRAVADO: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO, RODRIGO NUNES DE BARROS SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAION DE ALMEIDA SIQUEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfão e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário no 0003587-79.2001.8.07.0016, determinou a exclusão do imóvel litigioso do monte partilhável. Sustenta o agravante que o imóvel objeto da exclusão foi doado aos demais herdeiros caracterizando a doação inoficiosa, que dever ser declarada nula pelo juízo, mas que sequer foi analisada. Tece considerações sobre o longo prazo transcorrido desde a abertura da sucessão, sobre doação inoficiosa e sobre a necessidade de que o juízo declare a nulidade da referida doação. Entende que estão preenchidos os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para análise da alegada doação inoficiosa. Preparo recolhido nos IDs 49922685 e 49922700. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos encontram-se presentes. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 49922691): Cuida-se de inventário dos bens deixados por Luiz Carlos Barreto Siqueira, falecido em 03/03/2001, tendo deixado os herdeiros: Helvídio Nunes de Barros; Raion de Almeida Siqueira e Rodrigo Nunes de Barros Siqueira, qualificados nos autos. Diante da controvérsia sobre a doação do imóvel localizado no Lago Norte/DF, a qual deve ser dirimida nas vias ordinárias, defiro o pedido contido na petição de ID 165169717 e excluo-o do monte. Após superada a controvérsia, deverá ser relegado à sobrepartilha. Intime-se o inventariante para apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, o autor da herança, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, existindo-se numerários a levantar, deverá ser especificado cada quinhão em valor, conforme art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021, para tanto concedo o prazo de quinze dias. Apresentado o documento acima, intimem-se os demais herdeiros, a Fazenda Pública e o MP I. Como é sabido, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Analisando os autos de origem, verifica-se que os dois imóveis que compõem o monte partilhável foram doados pelo falecido a dois dos três herdeiros, enquanto o inventariante, ora agravante, impugna as referidas doações, conforme ID 164975170. No entanto, em análise da decisão ora agravada, resta evidente que o Juízo de primeiro grau deixou de analisar os argumentos apresentados tempestivamente pelo inventariante. Sendo assim, os pedidos deveriam ter sido analisados pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que as matérias caracterizem inovação recursal ou supressão de instância. Portanto, os autos devem retornar à instância de origem para a devida apreciação, para possibilitar a devolução da matéria a esta instância recursal, afastando-se qualquer chance de cerceamento de defesa para o agravante e agravados. Nesse sentido é o entendimento deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA. PEDIDO. OMISSÃO. 1. Segundo o artigo 492 do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve-se manter nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório. 2. A decisão é citra petita quando o juiz não decide sobre algum dos pedidos formulados pela parte, de modo que sua nulidade é medida que se impõe, sob pena de se incorrer em negativa de prestação jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1712179, 07402405220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUMENTO NÃO APRECIADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. 1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita. 2. Agravo de Instrumento conhecido, preliminar suscitada de ofício acolhida. Unânime. (Acórdão 1419991, 07326020220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, somado ao perigo de dano com o prosseguimento do feito, o que legitima a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar o prosseguimento da ação de origem até o julgamento final do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de agosto de 2023 16:48:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador